Tribunal: TJPA
Processo: 0817543-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817543-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: SUZANA MARINHO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0817543-45.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A. (Advogados conforme registros no PJe)

AGRAVADA:
SUZANA MARINHO DO NASCIMENTO (Advogados conforme registros no PJe)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. VALIDADE DAS COMUNICAÇÕES VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar as multas previstas nos arts. 77, §2º, e 81 do CPC, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade e os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem. O agravante sustenta nulidade das comunicações eletrônicas, requer a suspensão da execução e questiona a ausência de análise quanto à suposta ofensa aos arts. 272, §2º e §5º, e 280 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade de intimação/citação eletrônica que invalide os atos do cumprimento de sentença; (ii) verificar se a exceção de pré-executividade foi corretamente rejeitada sem configuração de má-fé; e (iii) apurar se é cabível a majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As comunicações processuais dirigidas a grandes litigantes, como instituições financeiras, são válidas quando realizadas por meio eletrônico, nos termos dos arts. 246 e 270 do CPC, da Portaria nº 1297/2020-GP (TJPA) e da Resolução nº 455/2022 do CNJ, sendo dispensada a intimação por outro meio, salvo demonstração de prejuízo.

4.

A alegação de nulidade deve ser acompanhada da prova de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 280 do CPC e consagrado na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.662.836/SC, DJe 10.02.2021), o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A apresentação de exceção de pré-executividade, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual foi correta a exclusão das penalidades previstas nos arts. 77, §2º, e 81 do CPC, mantendo-se, entretanto, a rejeição do incidente e a condenação em honorários.

6.

Confirmado o desprovimento do recurso, incide o art. 85, §11, do CPC, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

São válidas as comunicações eletrônicas realizadas por meio de domicílio judicial eletrônico de grandes litigantes, nos termos do CPC e dos atos normativos do TJPA e CNJ.

2.

A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 280 do CPC.

3.

A exceção de pré-executividade, quando utilizada de forma legítima, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

4.

A majoração dos honorários advocatícios é devida quando mantida a decisão agravada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, 270, 272, §§2º e 5º, 280, 77, §2º, 81 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.662.836/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 10.02.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, por meio da qual se concedeu
parcial provimento
ao recurso apenas para
afastar a condenação às multas
previstas nos arts. 77 §2º e 81 do CPC,
mantendo
, contudo, a
rejeição da exceção de pré-executividade
e a
fixação dos honorários advocatícios
estabelecidos pelo juízo de origem.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
nulidade de intimação/citação
por ausência de comunicação válida ao patrono após a migração dos autos e quanto aos embargos de declaração, com ofensa aos arts.
272 §2º/§5º
e
280
do CPC e aos princípios do contraditório e ampla defesa, alegando
omissão
da decisão monocrática nesse ponto e requerendo o
provimento
do agravo interno para
reconhecer a nulidade
e
suspender a execução
, subsidiariamente o
retorno à origem
; aduz
tempestividade
do recurso.

Por sua vez,
Suzana Marinho do Nascimento
apresenta
contrarrazões
, defendendo a
validade
da intimação/citação
eletrônica
nos termos do
art. 246 do CPC
,
Portaria nº 1297/2020-GP (TJPA)
e
Resolução nº 455/2022 (CNJ)
, requerendo o
desprovimento
do recurso, o
prosseguimento
do cumprimento de sentença,
fixação/majoração de honorários
e
condenação por litigância de má-fé
.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia consiste em
verificar se houve nulidade de intimação/citação
, apta a macular os atos processuais praticados no cumprimento de sentença, de modo a justificar a
reforma
da decisão monocrática que
manteve a validade das comunicações eletrônicas
realizadas no processo originário.

No caso, a decisão agravada analisou expressamente a alegação de nulidade, assentando que, após a
institucionalização do domicílio judicial eletrônico
para grandes litigantes, as comunicações se realizam preferencialmente por
meios eletrônicos
, nos termos dos arts.
246 e 270 do CPC
, da
Portaria nº 1297/2020-GP (TJPA)
e da
Resolução nº 455/2022 do CNJ
, não havendo demonstração de
prejuízo concreto
(art.
280 CPC
).

O agravante, todavia,
não trouxe elementos novos
capazes de infirmar a conclusão adotada. A nulidade processual, como cediço, é
teleológica
e
exige demonstração inequívoca de prejuízo
(pas de nullité sans grief).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do
STJ
:
“A nulidade somente se declara quando demonstrado prejuízo concreto à parte.”
(AgInt no AREsp 1.662.836/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 10.02.2021).

Da mesma forma, quanto à
exceção de pré-executividade
, a decisão monocrática
corretamente
registrou que a sua
utilização legítima
, por si só,
não configura litigância de má-fé
, motivo pelo qual
afastou as multas
aplicadas na origem, mantendo apenas a rejeição do incidente e os honorários advocatícios — solução que
se mantém adequada e proporcional
.

Assim,
não há omissão, contradição ou erro de julgamento
a ser suprido ou reformado, razão pela qual a decisão monocrática deve ser
integralmente mantida
.

Diante da
confirmação do entendimento
, incide o disposto no
art. 85 §11 do CPC
, impondo-se a
majoração dos honorários recursais
, os quais fixo em
acréscimo de 2%
sobre o valor atualizado do débito exequendo, observados os limites legais.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno,
mantendo integralmente
a decisão monocrática agravada.

Majoro os honorários advocatícios em favor da parte agravada, nos termos do art.
85 §11 do CPC
, em
acréscimo de 2%
sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 18/11/2025